Tribunal: STF
Processo: ARE 1456833
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM ALÍQUOTA REDUZIDA. "SERVIÇOS HOSPITALARES". SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. A prestadora de serviços hospitalares, para ter direito à apuração da base de cálculo do IRPJ e CSL com alíquotas reduzidas, deve estar organizada sob a forma de sociedade empresária, tal como exigido pela alínea "a" do inciso III do §1º do art. 15 da Lei 9.249/95.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I; 145, § 1º; e 150, II, todos da CF. Sustenta, em essência, que “não importa a pessoa que presta o serviço, tendo o serviço prestado natureza de serviço hospitalar (de assistência e promoção à saúde), ele fará jus ao benefício constante do artigo 15, § 1º, inciso III, da Lei 9.249/95”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No entanto, para fazer jus à apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelas alíquotas reduzidas, a prestadora de serviços hospitalares deve estar organizada sob a forma de sociedade empresária, tal como exigido pela alínea "a" do inciso III do §1º do art. 15 da Lei 9.249/95, com a redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008. 



    No caso dos autos, a impetrante é sociedade simples (evento 01- SITCADCNPJ3), não tendo, portanto, direito ao benefício tributário. 



    A sociedade empresária é regulada pelo art. 966 do Código Civil, sendo materialmente diversa de uma sociedade simples, a qual não tem por objeto a atividade própria de empresário. 



    A lei, ao restringir o benefício às prestadoras de serviços hospitalares organizadas sob a forma de sociedade empresária, não atenta contra nenhum preceito da Constituição Federal, o que vem sendo reiteradamente observado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional:



    (...)



    Assim, como a parte autora não está constituída sob a forma de sociedade empresária, não tem direito à apuração reduzida da base de cálculo do IRPJ/CSL, na forma prevista no inciso III do §1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008.



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA TER DIREITO ÀS BASES DE CÁLCULO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA. ARTIGOS 15, § 1º, III, A; E 20, CAPUT, DA LEI Nº 9.249/1995. LEI Nº 11.727/2008. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 937.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    6. Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. No mesmo sentido, veja-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 353. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.190.723-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator